Tribunal: TJDFT
Processo: 0003492-77.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Desclassificação para contravenção penal vias de fato. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Prova. Individualização.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos – fotografias e depoimento de policiais militares que atenderam a ocorrência.
2 - Se não há dúvidas de que da agressão resultou lesão corporal, a falta de laudo de exame de corpo de delito não afasta a existência do crime, descabendo desclassificar a imputação para contravenção penal de vias de fato.
3 - A conduta consistente em ameaçar a vítima de morte, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.
4 – Tendo o réu descumprido medidas protetivas de urgência, mantém-se a condenação nas penas do art. 24-A, da L. 11.340/06.
5 – O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Aumento fundamentado, mas excessivo, comporta alteração.
6 - Apelação provida em parte.